Tribunal: TJSP
Processo: 2184572-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. R. decisão reformada. Recurso provido.